Tribunal: STF
Processo: ARE 1580643
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Jonathan Wevertin da Silva interpõe agravo visando impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário, assentado em contrariedade ao artigo 5º, incisos XLVI, da Constituição Federal. 



    Insurge-se no apelo extremo contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1.Apelações interpostas pelo Ministério Público e por Jonathan Weverton da Silva contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 485 dias multa. O Ministério Público busca aumento da pena e regime fechado, enquanto a defesa pleiteia absolvição ou desclassificação para uso pessoal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e (ii) a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais que flagraram o réu com drogas. 4. A negativa do réu é contradita por evidências robustas, incluindo a quantidade e variedade de drogas apreendidas, indicando tráfico. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada devido à dedicação do réu à atividade criminosa. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da defesa desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido para afastar o redutor do tráfico privilegiado, fixando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas é mantida com base em provas consistentes. 2. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica devido à dedicação do réu à atividade criminosa. Legislação Citada: Lei 11.343/06, art. 33, § 4º, art. 40, VI; Código Penal, art. 33, § 2º, b. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC 659.024/SP, 5ª T., rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021. STJ, AgRg no HC n. 924.258/SP, 5ª T., rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2024.” (e-doc. 137, p. 11).



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou a Constituição da Reública ao violar os princípios da presunção de inocência (in dubio pro reo) e da individualização da pena, alegando haver dúvida razoável sobre a autoria do tráfico e requerendo a absolvição ou a desclassificação para o delito de porte para uso (art. 28 da Lei de Drogas).



    Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena através da aplicação da minorante do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º), argumentando que o réu é primário e possui bons antecedentes, bem como solicita a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ademais, no que tange ao regime de cumprimento de pena, a defesa invoca o verbete da Súmula 719 do STF, sustentando que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite exige motivação idônea. 



    Argumenta que a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, por si só, não constitui fundamento suficiente para a fixação de regime prisional mais severo e que, dada a primariedade do recorrente e a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, deveria ser fixado o regime inicial aberto.



    Ao final, requer:



    “Data máxima vênia, pretende-se seja ADMITIDO, CONHECIDO E PROVIDO o presente Recurso Extraordinário, para reformar o V. Acórdão, reconhecendo-se a violação:



    - ao principio in dúbio pro reo para o fim de se absolver o recorrente no tocante ao crime de tráfico, desclassificando-se sua conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei de Drogas.



    - ao artigo 5º, XLVI da Constituição Federal, individualização da pena para o fim de se reduzir as penas impostas ao recorrente, aplicando-lhe o redutor legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois presentes todos os requisitos, impondo, ainda, ao recorrente o regime inicial aberto, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (e-doc. 145, p. 20-21).



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece prosperar.



    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo valeu-se dos fundamentos seguintes: 



    “Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual. 



    Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional (fl. 394). Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.



    De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil.2 O Colendo Supremo Tribunal Federal, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício:



    O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal .



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que:



    A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse diapasão, também:



    É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo 



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que:



    (...) não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.



    Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).7



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil”. (e-doc. 156).



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois o agravante absteve-se de impugnar esses fundamentos.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente